Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, §1o, LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. INCABÍVEL PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DE VALORES EM DINHEIRO. RESTITUIÇÃO NEGADA. ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO DA ACUSAÇÃO. IMPUGNAÇAO À DOSIMETRIA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA AUMENTADA.
1. O conjunto probatório dos autos confirma a prática de crime equiparado ao tráfico pelo réu (artigo 33, §1o, da Lei n. 11.343/06), sobretudo os depoimentos dos policiais que o flagraram transportando 40 (quarenta) litros de produto em cuja fórmula continha diclorometano, insumo destinado à fabricação de lança-perfume.
2. O diclorometano, componente da fórmula do produto encontrado com o réu, está sujeito a controle estatal e consta no item 6 da Lista D2 da Resolução – RDC no372/2020, que atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998.
3. O reconhecimento de erro sobre elemento constitutivo do tipo é excepcional, quando houver prova irrefutável, na forma do artigo 156 do CPP, da ausência de consciência da ilicitude da conduta, insuficiente para isso a simples alegação de desconhecimento da natureza psicotrópica da substância.
4. O parágrafo único do artigo 243 da Constituição prevê que: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. “
5. A culpabilidade do réu é inerente ao delito e em nada transborda à reprovação penal esperada para a hipótese. A aludida “opção pelo tráfico”, referida pela acusação, na realidade, representa o próprio cometimento do delito imputado. Não há um plus de censura para o caso. Em não tendo agido o acusado com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal incriminadora, injustificável a exasperação da pena-base.
6. Na mesma linha, o descrito motivo do agente de “obtenção de lucro fácil” também não é incomum à espécie delitiva, ao revés, trata-se de motivação ínsita ao crime do artigo 33, §1o, da Lei 11.343/2006, sem repercussão negativa na pena.
7. As anotações relativas a atos infracionais revelam que o réu se dedica a atividades criminosas, óbice, pois, ao reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).
8. Ante o redimensionamento da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto, de acordo com a artigo 33, §§ 2o, b, do Código Penal.
9. Descartada a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, em razão do quantum estabelecido, conforme artigo 44 do Código Penal.
10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.